Tribunal: TJDFT
Processo: 0744001-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744001-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. RÉU ESPÓLIO DE: PAULO SERGIO SANTOS PANTOJA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO LIVRAMENTO MOREIRA PANTOJA AGRAVADO: PAULO SERGIO SANTOS PANTOJA JUNIOR DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédulas de Crédito Bancário – R$ 199.073,74), definiu que a prescrição intercorrente ocorrerá em 16/11/2024. O banco agravante alega, em síntese, que: 1) a prescrição intercorrente antes da vigência da Lei 14.195/2021 somente era reconhecida nos casos de inércia injustificada da parte, o que não se verificou nos autos, pois vem diligenciando de todas as formas para encontrar bens passíveis de penhora, porém sem sucesso, face às artimanhas dos executados em esconder os bens e frustrar a execução; 2) a Lei 14.195/2021, que modificou o art. 921 do CPC, entrou em vigor em 26/08/2021 e, por se tratar de lei processual nova, a sua aplicação ocorre de forma imediata, não podendo alterar atos processuais praticados antes da sua vigência; 3) a dívida decorre de empréstimo consignado, cujo prazo prescricional é quinquenal (CCB 205 § 5o I), de modo que a prescrição intercorrente somente ocorrerá em 24/11/2026. Requer “a concessão de antecipação de tutela para afastar a decretação da prescrição intercorrente no dia em 16 de novembro de 2024” e, no mérito, “o reconhecimento da irretroatividade da Lei n. 14.195/2021, uma vez que a prescrição somente ocorria nos casos de inércia da parte, bem como requer o reconhecimento do prazo prescricional quinquenal”. Sem razão, a princípio, o agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à pretensão de que seja reconhecido o prazo prescricional quinquenal, uma vez que a decisão que definiu o prazo trienal da prescrição foi proferida em 24/06/2020 (ID 66197225 do processo referência), in verbis: “(...) Com fundamento no art.921, inc.III, § 2o do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo, pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. No curso desse prazo, deverá a parte credora providenciar a realização de outras pesquisas visando a localização de bens em nome da parte devedora. Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Considerando a ausência de prejuízo para as partes, os autos devem aguardar o prazo de suspensão de 01 ano no arquivo provisório. Decorrido o prazo, não havendo novos requerimentos, aguarde-se o prazo prescricional de TRÊS (03) anos, a vencer em 29/06/2.024. O pedido para desarquivamento será deferido mediante requerimento da parte exequente/credora, por intermédio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. (...)” Por sua vez, em relação ao afastamento da prescrição definida para 16/11/2024, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, considerando que a suspensão do processo, pelo prazo de 1 ano, se deu em 24/06/2020 (antes, portanto, da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, em 26/08/2021), não se aplica essa nova legislação. Nesse sentido: “(...) 3. Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14, do CPC, c/c art. 6o, da LINDB. Por conseguinte, como a Lei no 14.195/21, que alterou o termo inicial da prescrição nos processos suspensos, entrou em vigor em 26 de agosto de 2021, quando o processo já tinha iniciado o prazo de suspensão, deve ser afastada a sua aplicabilidade no caso concreto. (...)” (Acórdão 1925294, 0029813-44.2016.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 07/10/2024.) Todavia, a prescrição intercorrente já era prevista na redação original do art. 921, § 4o, do CPC, in verbis: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)” No mesmo sentido: “(...) 2. “A inovação legislativa facilitou, sobremaneira, a ocorrência da prescrição dos créditos executados e, por se tratar de norma processual, intenso debate deverá ser instalado a respeito do direito intertemporal a ser aplicado em cada caso concreto, assim como ocorreu com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que foi solucionado pelo Incidente de Assunção de Competência no 01, decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, no caso dos autos, quando a Lei no 14.195/2021 entrou em vigor o direito do credor já havia sido alcançado pela prescrição intercorrente, de acordo com as regras da redação anterior do artigo 921, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se aplica o novo regramento sobre a matéria, pelo princípio tempus regit actum e pela teoria do isolamento dos atos processuais." (Acórdão 1429211, 00333229520078070001, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022). (...)” (Acórdão 1929419, 0700155-94.2017.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no PJe: 16/10/2024.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator